Tribunal: TCU
Processo: 043.869/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão militar instituído por Vilson Alves Macedo em benefício de Maria de Jesus Sousa Lima e Zeneide Alves de Araújo Macedo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula - TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro do ato de pensão militar de Vilson Alves Macedo; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.